Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703866-76.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO CAMPOS DA SILVA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRENTE: RICARDO CAMPOS DA SILVA DECISÃO Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso interposto pela ré não deve ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto em 10/11/2023. Todavia, a comprovação do preparo não foi efetivada até o momento (ID 54662300 e seguintes). Nesse aspecto, o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Em reforço, preconiza o art. 31 do RITR que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ressalta-se que a Lei no 9.099/95 disciplinou em seu art. 12-A que na contagem do prazo em dias, inclusive para fins de interposição de recurso, computar-se-ão somente os dias úteis. No entanto, no que se refere especificamente ao prazo para comprovação do preparo, o artigo 42 fixou prazo contado em horas, no caso 48h, definindo como marco inicial o momento da interposição do recurso. Portanto, apesar de o prazo para interposição do recurso ser contabilizado em dias úteis, o prazo para comprovação do preparo é contado em horas. Diante desse quadro, observa-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado, o recorrente réu não efetuou o preparo na forma legal e regimental, o que conduz ao não conhecimento da peça por deserção. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso do RÉU, diante da deserção, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 31 do RITR. Quanto ao recurso interposto pelo autor, fica intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, no prazo de 2 dias, devendo juntar aos autos extratos analíticos de contas correntes, cópia de carteira de trabalho, bem como cópia de declaração de imposto de renda ou de isento. Alternativamente, deverá recolher o preparo. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator